Tribunal: TJMT
Processo: 0005303-47.2013.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005303-47.2013.8.11.0037
APELANTE: CLEIDESON LIMA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1 - ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – 1.1 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE VALORADAS – CULPABILIDADE CONFUNDIDA COM AQUELA RELATIVA AOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME – MOTIVAÇÃO CRIMINOSA INDEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PERSONALIDADE DO AGENTE E CONDUTA SOCIAL ABSTRATAMENTE CONSIDERADAS – 1.2- CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ANTECEDENTE CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA –CIRCUNSTÂNCIA VALORADA IDONEAMENTE – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E ANTERIORES – 2) CONTINUIDADE DELITIVA – REGULA-SE PELO NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS – APLICÁVEL FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ARESTO DO STJ - 3) AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS ARBITRADO NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA – INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMETE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM OPARECER DA PGJ.
1.1 - O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) depende de fundamentação concreta e específica.
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).
Não há falar em valoração negativa da circunstância judicial da personalidade se não houve qualquer indicação ou estudo profissional a este respeito. Também não há se falar conduta social quando fundamentada de maneira genérica, sem qualquer justificativa ou razão específica.
1.2 – Viabilidade de valoração negativa quanto à circunstância judicial maus antecedentes, já que há condenação definitiva transitada em julgado após a data do crime em voga.
2 - A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo “1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (STJ, HC 436.521/SC).
3 - O inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal, dispõe que será possível a fixação de valor mínimo à título de reparação de danos causados pela infração, sendo necessário que haja pedido formal da parte ofendida, por intermédio de seu assistente ou do Ministério Público , com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao acusado todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados. Inobservadas tais formalidades, é descabida a fixação da indenização pretendida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005303-47.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEIDESON LIMA MARTINS - CPF: 710.159.531-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KESLY JOSE DA SILVA LIMA - CPF: 008.602.241-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
-
ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
–
PROCEDÊNCIA
–
1.1
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE VALORADAS –
CULPABILIDADE
CONFUNDIDA COM AQUELA RELATIVA AOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME –
MOTIVAÇÃO CRIMINOSA
INDEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PERSONALIDADE DO AGENTE E CONDUTA SOCIAL
ABSTRATAMENTE CONSIDERADAS –
1.2-
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ANTECEDENTE CRIMINAL –
IMPROCEDÊNCIA
–CIRCUNSTÂNCIA VALORADA IDONEAMENTE – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E ANTERIORES –
2)
CONTINUIDADE DELITIVA
– REGULA-SE PELO NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS – APLICÁVEL FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ARESTO DO STJ -

3)

AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS ARBITRADO NA SENTENÇA
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA –
INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL
– RECURSO PARCIALMETE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM OPARECER DA PGJ.

1.1 - O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) depende de fundamentação concreta e específica.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a
culpabilidade
prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).

Não há falar em valoração negativa da circunstância judicial da
personalidade
se não houve qualquer indicação ou estudo profissional a este respeito.
Também não há se falar
conduta social
quando fundamentada de maneira genérica, sem qualquer justificativa ou razão específica.

1.2 – Viabilidade de valoração negativa quanto à circunstância judicial maus antecedentes, já que há condenação definitiva transitada em julgado após a data do crime em voga.

2 -
A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo “
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, HC 436.521/SC).

3 - O incis
o IV, do art. 387, do Código de Processo Penal, dispõe que será possível a fixação de valor mínimo à título de reparação de danos causados pela infração, sendo necessário que haja pedido
formal da parte ofendida, por intermédio de seu assistente ou do Ministério Público , com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao acusado todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados. Inobservadas tais formalidades, é descabida a fixação da indenização pretendida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
CLEIDESON LIMA MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação Penal n.o
0005303-47.2013.8.11.0037 - Cód: 122760
, o condenou a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
116 (cento e dezesseis) dias-multa
, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do CP (por duas vezes), em continuidade delitiva, consoante se infere da sentença acostada ao id. 137145672.

Em suas razões, o apelante requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, haja vista a fundamentação genérica no tocante às circunstâncias judiciais da
culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, consequências do crime
e
motivos do crime
, bem assim, caso mantida a exasperação na primeira fase da dosimetria, que fosse feita obedecendo o padrão quantitativo de 1/8 ou 1/6 apenas.

Pleiteia, também, a
readequação em patamar mínimo de 1/6 de aumento no tocante à majoração da pena tendo em vista a incidência da continuidade delitiva
. Por fim, requer a
extirpação do valor indenizatório
arbitrado em favor das vítimas, ou, ao menos, a sua redução (id. 137145679).

Em contrarrazões de apelação, o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento do recurso da defesa
(id. 137145681); entendimento perfilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Dr. Gerson Natalício Barbosa, que segue sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE VALORADAS NEGATIVAMENTE DE FORMA CORRETA PELO SENTENCIANTE. 2. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO CRIME CONTINUADO PARA 1/6. IMPERTINÊNCIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 3. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A MANUTENÇÃO DE TAL CONDENAÇÃO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.
(id. 143276695).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de setembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005303-47.2013.8.11.0037

APELANTE: CLEIDESON LIMA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de furto, descrito no art. 155, do Código Penal, motivo pelo qual o pedido defensivo se resume ao abrandamento da pena e ao afastamento da reparação de danos causados às vítimas.

A defesa de
Cleideson Lima Martins
requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, haja vista a fundamentação genérica no tocante às circunstâncias judiciais da
culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, consequências do crime
e
motivos do crime
e, em caso de manter a exasperação na primeira fase da dosimetria, que seja observado o padrão quantitativo de 1/8 ou 1/6 apenas.

Pleiteia, também, a
readequação em patamar mínimo de 1/6 de aumento no tocante à majoração da pena tendo em vista a incidência da continuidade delitiva
. Por fim, requer a
extirpação do valor indenizatório
arbitrado em favor das vítimas, ou, ao menos, a sua redução (id. 137145679).

Posto isto, passo à análise do pleito recursal:

1)

Da fixação da pena-base no mínimo legal

A defesa requer o redimensionamento da pena-base do apelante para o mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais é inidônea, tendo o magistrado utilizado “
de elementos abstratos da prática de crimes de quaisquer crimes ou mesmo de fundamentação genérica, sendo gritantemente ilegal
” sic.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, não obstante exista certa discricionariedade, é imprescindível que ele, ao realizar a dosimetria, obedeça e analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para a aplicação de forma justa e fundamentada da reprimenda, de modo que ela seja proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Vê-se, pois, da leitura do édito judicial abaixo parcialmente transcrito que, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, consequências do crime
e
motivos do crime
foram aferidas negativamente pelo sentenciante, que recrudesceu a pena inicial em 2 (dois) anos de reclusão.

Confira-se a fundamentação lançada para o apelante, verbis:

“(...) 39. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as
circunstâncias
estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de
culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quantos aos
antecedentes
, o acusado possui 06 (seis) condenações, sendo: 01) Proc. no 4288-14.2011.811.0037 – código 105285 (furto qualificado) que transitou em julgado em 28/05/2013, e gerou o Executivo de Pena no 13625- 31.2019.811.0042, onde o acusado ainda está cumprindo pena e será utilizado para fins de reincidência, 02) Proc. no 7854-63.2014.811.0037 – cód. 136370 (roubo majorado) que transitou em julgado em 22/09/2016; 03) Proc. no 2655-70.2008.811.0037 – cód. 54801 (roubo) que transitou em julgado em 13/10/2008; 04) Proc. no 4692-36.2009.811.0037 – cód. 64852 (furto qualificado) que transitou em julgado em 08/12/2009; 05) Proc. no 32-86.2015.811.0037 – cód. 140732 (furto qualificado) que transitou em julgado em 30/10/2015 e; 06) Proc. no 4963-06.2013.811.0037 – cód. 122429 (furto qualificado) que transitou em julgado em 05/04/2017; os quais serão utilizados para elevação da pena base. Quanto a sua
personalidade
, esta é voltada para delitos desta natureza. As
consequências
do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima. As
circunstâncias do crime
, no caso dos autos, não há valorar em desfavor do acusado. Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.(...)”
.

Quanto à
culpabilidade
, a narrativa na sentença utiliza equivocadamente o conceito de crime para aferir a culpabilidade, e, a respeito, menciona o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que:

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

Já as circunstâncias judiciais da
conduta social e da personalidade
foram fundamentadas de maneira genérica, sem qualquer justificativa ou razão específica para tais avaliações negativas.

Sobre isso, a Constituição da República determina, no art. 93, IX, que toda decisão judicial será fundamentada, sob pena de nulidade. Assim, quando o magistrado efetuar a individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), deve fundamentá-la, observando o critério trifásico do art. 68 do Código Penal.

A propósito:

“A necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido’.A própria legalidade da pena está vinculada ‘ao motivado exame judicial das circunstâncias do delito’, o qual deve representar‘um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante”
(STF, HC n. 106.965/AC, Segunda Turma,Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 19.4.2011, publicado em 4.10.2011).

“(...) A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, reveladorde um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto (...)”
(STF, HC n. 98.729/MS, Primeira Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 24.6.2010, publicado em 25.6.2010).

Logo, é necessário maior rigor na motivação da pena imposta, evitando-se arbitrariedades ou mesmo a prevalência de componentes de acentuada carga subjetiva, como assim o fez o magistrado ao não descrever as referidas circunstâncias judiciais, eximindo-se de justificar o motivo de ter considerado os vetores como negativos, e recrudescendo a pena basilar sem qualquer motivação para tanto.

Ademais, os
motivos do crime
também foram sopesados erroneamente, pois foram considerados negativos porque o apelante praticou o delito visando a “
obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio
”, o que é inerente ao tipo penal, pois a lucratividade com o objeto subtraído é intrínseca a crimes patrimoniais.

A despeito do esforço expendido pelo d. juízo a quo para destacar as circunstâncias do caso concreto, os referidos argumentos não são válidos para subsidiar a negativação das consequências do crime porquanto inerente ao tipo penal em voga.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 15, cuja redação dispõe, que “
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Por outro lado, quanto aos
antecedentes criminais
, constante em Id. 137140695, Págs. 75/79, apesar de extenso, constato que há 02 crimes anteriores a estes fatos praticado pelo apelante, aptos a serem considerados como maus antecedentes
Proc. no 2655-70.2008.811.0037 – cód. 54801 (roubo) que transitou em julgado em 13/10/2008 e
o
Processo no 4692-36.2009.811.0037 – cód. 64852 (furto qualificado) que transitou em julgado em 08/12/2009.

Desta forma, os demais processos considerados pelo magistrado na fundamentação dos maus antecedentes, não possui qualquer pena decorrente de fato anterior ao do crime em comento.

Destarte, considerando que existe apenas a circunstância judicial maus antecedentes valorada negativamente, entendo que a pena-base deve ser remodulada, razão pela qual a
estabeleço em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze dias) de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

2)
Do pedido de diminuição do patamar de majoração da pena em razão da caracterização da continuidade delitiva

No tocante à majoração da pena tendo em vista a incidência da continuidade delitiva, o apelante requer a readequação patamar mínimo de 1/6 de aumento, ao argumento de que é genérica a majoração de 2/3 utilizada pelo magistrado a título de crime continuado.

Em razão da continuidade delitiva, o juiz da causa aplicou a fração de 2/3 (dois terços), pois considerou “
a alta periculosidade do acusado, que já foi condenado por 06 (seis) vezes por delito desta mesma natureza
” sic.

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo “
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

Por efeito, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), a totalizar a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
além do pagamento de
13 (treze) dias-multa.

3.
Do afastamento da reparação de danos
.

A defesa do apelante requer o afastamento da reparação de danos arbitrado na sentença em face do apelante e, subsidiariamente sua redução no patamar máximo por entender tal aplicação fere o princípio do contraditório e ampla defesa.

Neste ponto, a pretensão defensiva também merece ser acolhida.

Para fixação na sentença da reparação civil, consoante ressai do art. 387, IV, do CPP, é imprescindível a existência de pedido formal e expresso do ofendido ou do Ministério Público neste sentido, cumulado com a indicação de valores e provas suficientes de sua necessidade, a viabilizar a observância da devida correlação entre o pedido formulado e a decisão, de modo que seja garantido o contraditório e ampla defesa, para que, caso queira, o réu se defenda e produza contraprova.

Nesse tocante trago a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, que ao tratar da matéria ressalta, verbis:

“
Ora, para estabelecimento de um valor mínimo o juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido a oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido. (...) admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa
.” (Código de Processo Penal Comentado, 10a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, Ano: 2011).

Ainda, nesse mesmo sentido, vem a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

“
Para que esse montante seja fixado pelo juiz criminal, devem constar dos autos elementos probatórios comprovando o prejuízo sofrido pela vítima e a relação desse dano com a conduta imputada ao acusado na peça acusatória.”
(Código de Processo Penal Comentado. Ed. Juspodvm. 1a Edição. Ano: 2016. pag. 221).

Por fim, registro ainda a jurisprudência STJ, em julgamento, sob a Relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, da 5a Turma, igualmente entendeu que "...
Este Superior Tribunal, em relação à fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa (...)"
(AgRg no REsp 1664978/MS, julgado em 26/09/2017).

Na hipótese vertente, o Ministério Público deixou, inclusive, de formular tal pedido na denúncia constante do id. 137140694 – págs. 3/7, demais disso, verifica-se que em nenhuma fase do processo houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado às vítimas, nem mesmo foi requerido pela acusação nas alegações finais (id. 137145668).

Do mesmo modo, o juízo sentenciante sequer fez indicação e demonstração do dano, moral ou físico, deixando de fundamentar os motivos e provas que viabilizasse ou legitimasse o reconhecimento da referida indenização. Por fim, tampouco restou oportunizado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

De outro norte, o Ministério Público não se desincumbiu de produzir provas suficientes e específicas quanto ao valor de qualquer dano eventualmente suportado pela vítima, a ponto de vir a ser amparado na sentença.

A ausência de comprovação do efetivo prejuízo é fator que impede a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, em virtude de total ausência de provas, inviável a imposição do valor a título de indenização para a reparação dos prejuízos decorrentes da infração, ao passo que excluo como parte integrante da sentença penal condenatória, o valor fixado para fins de reparação mínima de danos na forma do art. 387, IV, do CPP.

Passo ao redimensionamento da pena-base
.

A pena prevista para o crime de furto simples (art. 155, caput do CP) é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

1a Fase:
Tendo em vista a presença da negativação de uma das circunstâncias judiciais (maus antecedentes) previstas no art. 59 do CP, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, qual seja em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e ao pagamento de
11 (onze) dias multa
, tendo-a por suficiente e necessária à repressão do crime.

2a Fase:
Nesta fase intermediária,
presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, portanto, compenso uma pela outra, pelo que fixo a pena em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e ao pagamento de
11 (onze) dias multa.

3a Fase:
Nesta fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena
, torno a pena definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e ao pagamento de
11 (onze) dias multa.

Da continuidade delitiva:

Ao fim,
atento ao fato de que o delito fora cometido em continuidade delitiva (art. 71 do CP) e, conforme restou demonstrado, que o recorrente mediante mais de uma ação ou omissão praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
altero a fração
adota pelo juízo de piso para
1/6
(
um sexto
), fixando a pena definitivamente, em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Em relação ao regime inicial de cumprimento, mantenho o regime
semiaberto
já fixado na sentença.

Pelo exposto, em
dissonância com o parecer,
dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo, para readequar a pena do apelante para
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
,
além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal
,

mantenho o regime semiaberto já fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023